Tribunal: TJSP
Processo: 1500980-84.2019.8.26.0072
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão de cocaína – Insurgência do réu - Autoria e materialidade comprovadas – Depoimentos prestados pelos agentes de segurança de forma coerente e que merecem crédito diante do contexto probatório – Versão apresentada pelo réu que ficou isolada nos autos – Dicção do disposto no art. 33, "caput", da Lei no 11.343/2006 – Pleito de

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão de cocaína – Insurgência do réu - Autoria e materialidade comprovadas – Depoimentos prestados pelos agentes de segurança de forma coerente e que merecem crédito diante do contexto probatório – Versão apresentada pelo réu que ficou isolada nos autos – Dicção do disposto no art. 33, "caput", da Lei no 11.343/2006 – Pleito de desclassificação para o art. 28 da Lei de Entorpecentes – Não cabimento – Mercancia evidenciada – Dosimetria fixada corretamente pelo Juízo – Regime fechado que fica mantido – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500980-84.2019.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante MAIKON
URIEL FAGUNDES GARCIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500980-84.2019.8.26.0072 -Voto no 1.584
2
Apelação Criminal no 1500980-84.2019.8.26.0072
Apelante(s): Maikon Uriel Fagundes Garcia
Apelado/a(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu(s): Fabrícia Topal e Viviane Priscila Topal Santos
Comarca: Bebedouro
Juiz: João Carlos Saud Abdala Filho
Voto no 1.584

Ação Penal
Tráfico de Drogas
Sentença condenatória

Apreensão de cocaína
Insurgência do réu - Autoria e
materialidade comprovadas
Depoimentos prestados pelos
agentes de segurança de forma coerente e que merecem crédito
diante do contexto probatório Versão apresentada pelo réu que
ficou isolada nos autos Dicção do disposto no art. 33, “caput”, da
Lei no 11.343/2006 Pleito de desclassificação para o art. 28 da
Lei de Entorpecentes Não cabimento Mercancia evidenciada
Dosimetria fixada corretamente pelo Juízo Regime fechado que
fica mantido Recurso não provido.
Vistos
Ao relatório de fls. 266/267 acrescento a r. sentença ter
julgado procedente em parte a ação penal para: a) condenar o réu Maikon Uriel Fagundes
Garcia, como incurso no art. 33, “caput” da Lei no 11.343/2006, à pena de 05 anos de
reclusão, no regime fechado e ao pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo;
b) absolver Maikon Uriel Fagundes Garcia, da acusação do art. 35, 'caput”, da Lei no
11.343/2006, com fulcro no art. 386, VII, CPP; c) absolver Fabrícia Topal, dos crimes
descritos nos arts. 33, “caput” e 35, “caput”, ambos da Lei no 11.343/2006, com fulcro no
art. 386, VII, CPP; e, d) absolver Viviane Priscila Topal Santos, dos crimes descritos nos
arts. 33, “caput” e 35, “caput”, ambos da Lei no 11.343/2006, com fulcro no art. 386, VII,
CPP.
.
O réu interpôs recurso de apelação (fls. 277/289), buscando a
reforma do r. decisório, sob a alegação de insuficiência do conjunto probatório alçado ao
bojo dos autos para embasar o decreto condenatório. Subsidiariamente, pede a
desclassificação para o art. 28 da Lei de Entorpecentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500980-84.2019.8.26.0072 -Voto no 1.584
3
Contrarrazões (fls. 307/311).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fls. 359/363).
De conformidade com o art. 1o, da Resolução no 772/17, não
houve oposição ao julgamento virtual (fls. 356).
É o relatório.
Extrai-se da denúncia que em 11/07/2019, às 16:47 horas, na
Rua Manoel de Oliveira Quinto s/no, Comarca de Bebedouro-SP, os acusados Maikon
Fagundes Garcia, Fabrícia Topal e Viviane Priscila Topal Santos, guardavam e traziam
consigo 04 porções de cocaína, pesando 3,01 gramas e mais 02 porções de cocaína,
pesando 1,70 gramas, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
A materialidade do crime restou devidamente comprovada,
conforme se verifica do auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls.
11/14), auto de exibição e apreensão (fls. 08/09), auto de constatação (fls. 16/17 e 21/22),
laudo do aparelho celular (fls. 178/186, 187/192 e 193/198), bem como do exame químico
toxicológico, o qual detectou a presença de cocaína, constante da Lista das Substâncias
Psicotrópicas e Entorpecentes da Portaria SVS/MS no 344/1998 e atualizações posteriores
(fls. 159/161).
A autoria também restou demonstrada. Aluízio Constantino
da Cruz e Weverton Aparecido da Silva (policiais civis), relataram que haviam recebido
notícia de que o acusado estava comercializando drogas no local dos fatos, já conhecido
como ponto de venda de entorpecentes. Ao dirigirem-se para lá, encontraram o acusado e
em revista pessoal foram apreendidos 02 eppendorfs de cocaína. Indagado a respeito, o réu
disse que havia acabado de comprar a droga porque é viciado. Em seguida, a namorada do
acusado, chamada Viviane, ligou para ele avisando que havia uma guarnição próxima ao
local. Nesse instante, o réu passou a dizer que a droga em seu poder pertencia a sua
namorada (Viviane) e que a mãe dela (Fabrícia) estava escondendo em sua casa os
entorpecentes deixados pelo traficante “Ricardinho”. Ao chegarem na residência de
Fabrícia, no quintal apreenderam 04 porções de cocaína. Diante disso, Fabrícia disse que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500980-84.2019.8.26.0072 -Voto no 1.584
4
réu estava guardando as drogas em seu quintal, com sua autorização. Viviane confirmou os
fatos e disse que no dia anterior, o acusado havia deixado 100 porções de tóxicos, que
foram retirados e vendidos por ele. Maikon, não admitiu os fatos alegados por Viviane e
Fabrícia. Disse que a droga que estava guardada na casa delas era de “Ricardinho”.
Perante a autoridade policial, Fabrícia Topal afirma que a
droga que estava em sua moradia pertencia ao acusado Maikon. Narra que no dia anterior,
ele chegou correndo e queria esconder algo que tinha consigo, pois “a polícia estava em
cima”. Os entorpecentes foram deixados no quintal e à noite ele os levou embora. Não viu
a droga deixava no local. Não tem conhecimento de que ainda havia porções de cocaína no
quintal de sua casa. Não conhece “Ricardinho”. Alega que sua filha Viviane é usuária de
drogas e, por isso, deixou Maikon escondê-las no quintal, mas não tinha ideia que era para
comercialização.
Viviane Priscila Topal Santos confirma a versão ofertada por
sua mãe Fabricia. Informa que Maikon, no dia anterior, deixou as drogas em sua casa,
afirmando que a polícia estava nas imediações e pediu para deixar guardado um pacotinho
de tóxicos em sua casa, o que foi aceito por ela. No dia dos fatos, o acusado retirou as
drogas e levou consigo. Afirma que não é traficante, apenas faz uso de maconha.
Já o acusado nega o tráfico de drogas. Afirma que Viviane
lhe procurou dizendo que ela e sua mãe estavam precisando de dinheiro e, por isso,
perguntaram se ele conhecia alguém para a comercialização de drogas. Disse que indicou o
“Ricardinho”, que é o traficante do bairro. Sabe que elas tentaram falar com ele, mas não
conseguiram. Em seguida, falou com “Ricardinho”, o qual levou diretamente para elas com
pacotinho com 13 pinos e 07 pedras de crack. Alega que elas venderam parte dos
entorpecentes, mas desistiram da venda e queriam que ele pegasse a droga e devolvesse
para “Ricardinho”. Admite que não quis devolver as substâncias tóxicas para o traficante.
Não tem conhecimento dos entorpecentes encontrados no quintal. Relata que é apenas
usuário. Afirma que no momento da abordagem, acabou contando para os policiais sobre
“Ricardinho”, sua sogra e sua namorada, o que propiciou a prisão das duas. Disse que sua
ação se limitou a pegar a droga do carro de “Ricardinho” e repassar para Viviane e sua
mãe.
Os agentes de segurança confirmaram em juízo a versão
ofertada em solo policial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500980-84.2019.8.26.0072 -Voto no 1.584
5
Em juízo, o réu Maikon nega a traficância. Afirma que havia
acabado de comprar drogas quando foi abordado pelos policiais. Disse que realmente havia
04 pinos de cocaína, no quintal da residência de sua namorada Viviane, mas era para o seu
próprio consumo. Informa que foi agredido e ameaçado por um dos agentes de segurança,
que lhe pediu dinheiro, tentando extorqui-lo.
A acusada Fabrícia Topal nega o tráfico de drogas. Afirma
que não tinha conhecimento de que Maikon era traficante, pois ele dizia que era servente
de pedreiro. Viu sua filha ligar para ele no dia dos fatos. Não viu o réu ser agredido e
tampouco chantageado pelos policiais.
A acusada Viviane Priscila Topal Santos nega a traficância.
Afirma que é namorada de Maikon. Disse que no dia anterior, ela e o réu estavam fumando
na rua e como a polícia estava nas proximidades, Maikon pediu para esconder as drogas na
casa de sua mãe Fabricia, o que foi admitido. Sua mãe não sabia que ele vendia
entorpecentes. O réu pediu para ela assumir que os tóxicos lhe pertenciam. Não presenciou
qualquer agressão.
Colocado isso, verifica-se que a versão ofertada pelo acusado
restou isolada, frente aos depoimentos dos policiais que de forma segura e coesa,
confirmaram a ocorrência, como descrita na denúncia e reconhecida na sentença.
Cumpre salientar que a condição de policial seja militar ou
civil por si só, não invalida seus testemunhos, pois eles não estão impedidos de depor e se
sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.
Aliaìs, esse eì o entendimento perfilhado pelo Col. STJ, na tese
no 06, edição n.o 105 Jurisprudência em teses: É válido e revestido de eficácia probatória
o testemunho prestado por policiais envolvidos em ação investigativa ou responsáveis por
prisão em flagrante, quando estiver em harmonia com as demais provas dos autos e for
colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Destaca-se que os agentes de segurança, relataram que
haviam recebido notícia de que o acusado estava comercializando drogas no local dos
fatos, já conhecido como ponto de venda de entorpecentes. Ao se dirigirem para lá,
encontraram o acusado e em revista pessoal foram apreendidos 02 eppendorfs de cocaína.
Em seguida, sua namorada Viviane ligou, pois queria avisa-lo que os policiais estavam nas
proximidades. Ao rumarem para a residência de Viviane e Fabrícia, o restante das drogas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500980-84.2019.8.26.0072 -Voto no 1.584
6
foi localizado no quintal.
De se consignar que tanto a namorada Viviane, como sua
genitora Fabrícia confirmaram que Maikon havia pedido para guardar os entorpecentes na
residência, fato esse que tem o condão de evidenciar que as drogas lhe pertenciam.
Assim, ficou demonstrado que os entorpecentes realmente
pertenciam a Maikon, que inclusive ludibriou sua sogra, a fim de que ela permitisse que a
cocaína ficasse escondida em sua residência, como se fosse simplesmente um pacotinho de
maconha para uso próprio.
Não custa anotar que, no momento da abordagem, Viviane
estava ligando para o acusado, a fim de avisa-lo de que os militares estavam na região, fato
esse que evidencia o exercício da traficância.
Além do mais, Viviane e Fabricia negaram que o réu tenha
sofrido qualquer ameaça ou agressão dos policiais.
Desta forma, tem-se que o tinha consigo e guardava 06
porções de cocaína, com peso líquido de 4,71 gramas, e com intenção de tráfico, nos
termos do art. 33, da Lei no 11.343/2006.
Convém acrescentar que o delito em foco é daqueles
chamados permanentes e que tem sua consumação aperfeiçoada antes mesmo de qualquer
ato relativo à comercialização. E na medida em que ao réu é imputada a conduta de “trazer
consigo e guardar” para fins de tráfico, pode-se dizer que o crime já estava configurado
antes mesmo da efetiva oferta ou venda do entorpecente.
Sobre a desnecessidade de ser surpreendido em atos de
efetivo fornecimento vale conferir a tese número 1 do STJ (Jurisprudência em Teses
edição no 60: Lei de Drogas II): 1) O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática
de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração,
sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente. Acórdãos. HC
332396/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em
23/02/2016, DJe 15/03/2016; HC 298618/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 04/11/2015; AgRg no AREsp 397759/SC, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe
20/08/2015; AgRg no REsp 1360277/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 05/09/2014; AgRg no AREsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500980-84.2019.8.26.0072 -Voto no 1.584
7
303213/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado
em 08/10/2013, DJe 14/10/2013; HC 225555/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 09/10/2012.
Nessa esteira, não há que se falar em desclassificação da
norma elencada no art. 33 para o art. 28 da Lei no 11.343/2006, pois as circunstâncias da
prisão, somadas à notícia recebida pelos policiais acerca da traficância e, ainda, a apreensão
das drogas, devidamente acondicionadas, descartam a hipótese de uso para consumo
próprio, tornando-se, assim, crível a destinação comercial dos entorpecentes.
Registre-se que eventual condição de usuário de drogas,
como alegado, não excluiria a responsabilidades criminal pela prática do tráfico de
entorpecentes, suficientemente demonstrada nos autos, vez que é cediço que muitos
usuários passam a praticar o comércio justamente para sustentar o próprio vício.
Aliás, esse é o entendimento perfilhado por esta Col. Câmara:
“Ressalte-se que eventual qualidade de usuário do acusado não o torna inapto ao
exercício da narcotraficância. Pelo contrário, as condições comumente se conjugam, e
uma acaba por influenciar a outra, sem que se desnaturem. Assim é que a análise
equidistante dos elementos probatórios torna induvidosas autoria e materialidade da
prática do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, a tornar correta,
pois, a responsabilização criminal do réu, nos moldes do reconhecido na r. sentença
recorrida” (Apelação no 1500188-27.2019.8.26.0559, Rel. Marcelo Gordo, julg.
20/02/2020).
Passa-se, agora, à dosimetria.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal,
levando-se em conta as circunstâncias elencadas no art. 59, CP (05 anos de reclusão e 500
dias-multa).
Na segunda fase, ausentes agravante ou atenuantes.
Na terceira fase, como se sabe, é necessário o preenchimento
simultâneo de todos os requisitos enumerados no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 para
que a benesse seja aplicada, ou seja, deve ser o agente primário, de bons antecedentes, não
se dedicar a atividade criminosa e nem integrar organização criminosa.
Com efeito, o réu exerce a traficância como meio de vida,
conforme se verifica do depoimento pessoal de Viviane (namorada do acusado). Além do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500980-84.2019.8.26.0072 -Voto no 1.584
8
mais, o recorrente estava em liberdade provisória pela prática do mesmo delito, cometido
em março de 2019 e condenado em primeira instância, à pena de 01 ano e 08 meses de
reclusão, ou seja, com a incidência do redutor (Processo no 1500340-81.2019.8.26.0072
fls. 73/74).
Desse modo, está evidenciado o envolvimento mais
estruturado do réu com a delinquência, bem diverso, pois, do envolvimento meramente
eventual que estaria na mira na norma de abrandamento penal.
Portanto, o redutor previsto no parágrafo 4o, do art. 33, da Lei
de Entorpecentes, não incide na espécie.
Logo, a pena fixada resulta em 05 anos de reclusão e 500
dias-multa, no valor unitário mínimo.
No caso, verifica-se que o réu estava em liberdade provisória
no momento em que cometera o presente delito, de forma a indicar reiteração delitiva que
torna recomendável o regime mais severo de cumprimento de pena, sem o qual os fins
preventivo-ressocializantes dificilmente serão implementados.
Em suma, o recurso interposto pelo acusado não merece ser
acolhido, ficando mantida a r. sentença.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
XISTO RANGEL
RELATOR